Tribunal: TJMT
Processo: 1001046-29.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001046-29.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[NEUZITO SANTOS BARBOSA - CPF: 051.144.941-04 (VÍTIMA), MARCOS AURELIO SILVEIRA DE MOURA - CPF: 050.822.281-88 (RECORRENTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), THELIS DHENIFFE RODRIGUES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – INCONFORMISMO DA DEFESA – PRETENDIDA DESPRONÚNCIA – SUPOSTA INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA EM RELAÇÃO AO RECORRENTE – PROCEDÊNCIA – TESE ACUSATÓRIA PAUTADA EXCLUSIVAMENTE EM PROVAS INDIRETAS E INFORMAÇÕES APÓCRIFAS – ACUSADO QUE APRESENTA VERSÃO COERENTE, COM AMPARO EM DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS – ÔNUS DA PROVA QUE RECAI SOBRE O APARATO ESTATAL PERSECUTÓRIO – DESPRONÚNCIA QUE SE IMPÕE –
RECURSO PROVIDO.

Embora a decisão de pronuncia não exija prova à margem de dúvidas, cabe ao juiz togado, por intermédio da
impronúncia
, afastar eventuais acusações infundadas ou titubeantes, sob pena de se permitir que um cidadão venha ser submetido a julgamento por seus pares e, eventualmente, condenado, à míngua de qualquer amparo probatório ou jurídico, considerando a adoção do sistema da íntima convicção.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto por
Marcos Aurélio Silveira de Moura
objetivando a reforma da decisão do juízo de primeiro grau que o pronunciou como incurso nas penas do artigo 121, § 2°, inciso IV, do Código Penal.

Inconformada, a Defesa almeja a despronúncia do acusado, nos termos do art. 414 do CPP, tendo em perspectiva a ausência de indícios mínimos de autoria.

Em contrarrazões, o
Parquet
confutou as razões recursais.

Em sede de juízo de retratação, o magistrado de primeira instância manteve a decisão censurada por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Consta que

Marcos Aurélio Silveira de Moura
,

ora recorrente, e o corréu
Thelis Dheniffe Rodrigues da Silva
foram pronunciados pelo juízo de primeiro grau como incursos nas penas do artigo 121, § 2°, inciso IV, do Código Penal.

Conforme a denúncia,
“
na madrugada do dia 26 de novembro de 2017, entre 1h30min e 02h00min, na Avenida Goiás, Bairro Morada do Sol, Canarana/MT, os denunciados Thelis Dheniffe Rodrigues e Marcos Aurélio da Silveira Moura, agindo com animus necandi, em comunhão de esforços e unidade de desígnios entre si, mataram a vítima Neuzito Santos Barbosa, mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a sua defesa
” (id.
31519485, p. 05
).

Narra-se que “
a vítima caminhava nas proximidades do estabelecimento comercial denominado ‘Mercado Cogal’, ocasião em que afirmara estar indo em uma boca de fumo buscar drogas. Ato contínuo, os denunciados, que se encontravam no estabelecimento conhecido por ‘Bar do Pernambuco’ foram atrás da vítima, o encontrando na Avenida Goiás, oportunidade em que se aproximaram e desferiram um disparo de arma de fogo na cabeça de Neuzito (...)
” (
sic
,
id.
31519485, p. 05
).

Nesta instância recursal, o recorrente almeja a sua despronúncia, nos termos do art. 414 do CPP, tendo em perspectiva a ausência de indícios mínimos de autoria.

O apelo deve ser provido.

Como é cediço, a
decisão de pronúncia,
nos termos do que dispõe o art. 413 do CPP, proclama apenas a
admissibilidade da acusação
, tendo lugar diante da materialidade do fato e da existência de meros indícios suficientes de autoria ou de participação.

Entretanto, sendo o rito do júri um sistema escalonado, cabe ao juiz togado, por intermédio da
impronúncia
, afastar eventuais acusações infundadas ou titubeantes, sob pena de se permitir que um cidadão venha ser submetido a julgamento por seus pares e, eventualmente, condenado, à míngua de qualquer amparo probatório ou jurídico, considerando a adoção do sistema da íntima convicção.

Ademais, não se pode perder de vista que, mesmo que seja o réu impronunciado, será possível um novo impulso persecutório diante do advento de novos elementos de prova.

No caso
, constata-se que, conquanto seja incontroversa a materialidade do fato, são insuficientes as provas que indicam ser
Marcos Aurélio
o autor da infração.

Em seu interrogatório, o apelante
negou a autoria delitiva, ponderando que no dia do fato esteve no Bar do Pernambuco, na companhia de
Thelis
, jogando sinuca e ingerindo bebidas alcoólicas. Relatou que, por volta de 00h30min,
Thelis
deixou o bar a fim de ir até uma festa no Curvão, ao passo que ele permaneceu ali por mais um tempo e, após, chamou um moto táxi que o levou até o referido local, indo para a sua casa durante a madrugada, por volta de 05h (mídia digital, id.
31524998
).

Ludmila Lima Martins
, ao ser inquirida sob o crivo do contraditório, afirmou que naquela noite esteve na companhia de seu então amásio
Thelis
, tendo ido com ele até uma festa em uma casa no Curvão, situada distante da cidade, onde permaneceram até o amanhecer. Frisou que
Marcos Aurélio
, colega de
Thelis
, encontrava-se no evento, mas que não reparou na sua presença durante todo o evento.

Questionada sobre o seu depoimento extrajudicial, âmbito em que negou ter permanecido com
Thelis
durante toda a noite (id.
31519494)
, a testemunha consignou que apenas fez tal declaração
“a pedido de uma colega”
, mas que, de fato, teria estado com
Thelis
na festa (mídia digital, id.
31524998
).

Por sua vez,
Luciana Nogueira de Barros,
proprietária do bar, depôs em juízo que o corréu
Thelis
esteve no seu estabelecimento na data do episódio, onde jogou sinuca e ingeriu álcool, tendo também constatado a presença da vítima, que se encontrava, porém, do outro lado da rua e não junto a
Thelis
(mídia digital, id.
31524998
).

A testemunha
Mayra dos Santos Gomes
, inquirida apenas em sede inquisitorial, relatou que, naquela madrugada, esteve no Curvão e observou a vítima, por volta de 01h30min, deixar o local na posse de uma lanterna, caminhando em direção ao Mercado Cogal, para
“caçar droga”
(
sic
). Relatou que, após, por volta de 02h,
Marcos Aurélio
teria lhe dito que
Neuzito
estava morto e indicou o local onde o corpo se encontrava, dizendo-lhe que contaria a ela sobre o ocorrido no dia seguinte. Frisou que, quando deixou a festa, pediu ao taxista para que passasse próximo ao local e, com o farol aceso, pode ver o corpo da vítima estendido. Asseverou, ainda, que
Marcos
falava sobre o crime com frequência e que, quando alegavam que a vítima teria sido atingida por quatro disparos, respondia “
foi dois, foi um
”, além de ser habituado a “
contar vantagem no meio dos outros
” (id.
31519494
).

A seu turno, o policial civil
Valdivino Vital Amordivino
afirmou à autoridade judiciária que as informações inicialmente levantadas sobre o delito indicavam
que o ofendido havia estado em um bar na cidade, onde também estavam
Marcos Aurélio
,
Mayra
e outros usuários de entorpecentes. Acresceu que a vítima era conhecida por ser dependente química e informante da Polícia Civil, fato que acredita haver motivado a prática delitiva. Segundo a testemunha, as informações coletadas indicavam que o papel do recorrente teria sido acompanhar a vítima até o local da execução a pretexto de usarem entorpecentes. Repr
oduziu as declarações da testemunha
Mayra
em sede inquisitiva.

Conforme o minucioso relatório policial coligido, o corpo do ofendido foi localizado próximo à residência de
Thelis
e
Ludmila
, que seria conhecida como ponto de venda de entorpecentes, sendo que, segundo informações,
Marcos Aurélio
e
Mayra
, então adolescente, teriam convencido a vítima a ir até a casa de
Thelis
, onde ela foi executada. Segundo consta, a testemunha
Ademir
teria relatado que
Thelis
foi o responsável pela morte do ofendido e que assim o fez em cumprimento à ordem emanada do Comando Vermelho, facção criminosa da qual é integrante (id.
31519491
).

Diante desse contexto probatório
, em que pese as declarações da testemunha policial e os dados expostos no relatório, vislumbra-se que a versão a inserir o acusado no cenário do crime, a par de restar assentada em informações apócrifas e em provas indiretas, não foi roborada
pelos elementos colhidos sob o crivo do contraditório.

Nesse sentido, contata-se que o depoimento da testemunha
Mayara,
embora evidencie que o recorrente tinha conhecimento de dados relativos ao assassinato da vítima, não lhe imputa a prática de qualquer ato preparatório ou executório do delito, tampouco auxílio material ou moral. Não bastasse, aludido relato quedou restrito à etapa policial.

Em paralelo, a testemunha
Ludmila
narrou que, na data e horário do crime,
Marcos Aurélio
estava na festa ocorrida no Curvão, o que se encontra em sintonia com as declarações apresentadas pelo réu em juízo.

Por outro lado, os relatórios técnicos relativos às interceptações telefônicas judicialmente autorizadas (Relatórios Técnicos Parciais n. 01 e n. 02, id.
31523478
e id.
31523478
), embora tenham aferido a presença de áudios de relevância às investigações em relação ao coacusado, destacadamente quanto à arma supostamente utilizada no delito,
não redundaram na coleta de elementos que pudessem conectar o recorrente ao delito em tela.

No ponto, vale frisar que, consoante o entendimento consagrado pelas Cortes Superiores, os testemunhos indiretos (
hearsay testimony
, na doutrina estadunidense), conquanto lícitos, ostentam reduzida carga probatória (Nesse sentido: STJ. REsp 1.373.356-BA. Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz. Julgado em 20.04.2017), especialmente quando não ratificados por evidências com eles confluentes e quando desvitalizados por outras provas, contrapostas, como ilustra o caso em exame.

Ademais, não é devida a invocação do brocardo
in dubio pro societate
a fim de justificar a pronúncia, pois, além de não possuir lastro jurídico, referido princípio não é compatível com o Estado Democrático de Direito, em que prevalecem como princípios constitucionais a presunção de inocência – como regra de prova – e a plenitude da Defesa perante o júri popular (art. 5o, incisos LVII e XXXVIII, CF/88), sobretudo porque o ‘
interesse da sociedade
’ a que alude o jargão não pode corresponder à incondicional condenação do acusado, mas sim a escorreita aplicação da lei.

Desse modo, conclui-se que o aparato estatal persecutório não se desvencilhou do ônus que lhe incumbia, inexistindo prova suficiente a lastrear a pronúncia do recorrente.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso interposto pela Defesa a fim de despronunciar
Marcos Aurélio Silveira de Moura
quanto à prática do delito
previsto no art. 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020